Tribunal: TJPA
Processo: 0003428-67.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003428-67.2016.8.14.0097

APELANTE: CASSIANO DA SILVA DAVID

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa.

REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência.

Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente em 10 (dez) anos e 5 (cinco) dias-multa, não havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente analisada e aplicada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CASSIANO DA SILVA DAVID
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito Penal da Vara Criminal da Comarca de Benevides que o condenou pela prática delituosa descrita no art.157, § 3º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial que no dia 12.07.2015, o acusado na companhia de outros meliantes, subtraiu, mediante violência e no uso de arma de fogo, a quantia de 14.000,00 (quatorze mil reais) do Clube Campestre Neópolis e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Cassiano da Silva David
a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando pela desclassificação do delito de latrocínio para de roubo majorado (art. 157, § 1º do CPB) ou aplicação da participação de menor importância e, alternativamente, aplicação da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Pugna a defesa pela desclassificação do delito de latrocínio para roubo qualificado ou participação de menor importância.

Em juízo a vítima, policial militar, afirma que estava no clube Neópolis de folga, e o acusado e outros meliantes chegaram em motocicletas, os que estavam na garupa desceram e começaram a subtrair dinheiro da bilheteria e os que pilotavam as motocicletas ficaram fazendo cobertura para os demais assaltantes, como o acusado, o qual estava armado. E que no momento que percebeu os fatos, sacou sua arma, na tentativa de defesa, e quando o denunciado o viu armado, começou a atirar na sua direção, chegando a atingi-lo, no entanto, o ofendido se escondeu para não ser atingido pelos outros tiros que foram disparados.

O acusado Cassiano em seu interrogatório alegou que os fatos são verdadeiros em parte e que foi ao clube Neópolis pilotando uma motocicleta com outros indivíduos; que sabia da prática do delito; que já trabalhou no clube e que subtraíram a quantia de R$14.000,00 e que a quantia foi recuperada e que recebeu R$2.000,00 por sua participação; que não estava armado e que após a troca de tiros empreenderam fuga.

Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não morreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, se o acusado tem a intenção de matar ou assume o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se caraterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Pelos mesmos motivos já dispostos, inviável a participação de menor importância se restou evidenciado que o acusado, participou ativamente do delito, dando cobertura para os demais meliantes além de ter atirado contra a vítima, quando viu esta na posse de uma arma de fogo.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, não incorrendo em qualquer ofensa à Constituição ou à legislação federal, a qual deve ser observada, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência.

Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente em 10 (dez) anos e 5 (cinco) dias-multa, não havendo, assim, que se falar em reforma, se devidamente analisada e aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/12/2022